Tribunal: TJPA
Processo: 0802395-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802395-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: IOLANDA PADILHA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – CABIMENTO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

2-
Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3-
Assim, forçoso reconhecer
que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite
para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

e agravada
IOLANDA PADILHA ROSA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA (proc. nº. 0800709-58.2021.8.14.0015)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, consubstanciado na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da recorrente, sob pena de multa diária por descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
tendo como ora agravada
IOLANDA PADILHA ROSA
.

Inconformado, o requerido, ora agravante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs
Agravo de Instrumento

(ID. 4778647).

Aduz que a
o valor da multa diária para cada desconto indevido no benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Sustenta que o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa, salientando que a intenção do legislador ao aplicar a multa diária não é punir, mas sim coagir ao adimplemento da obrigação assumida.

Ressalta que não pode o valor da multa conduzir a exagero, de forma a ensejar o enriquecimento indevido da parte, nem ser inócuo, desnaturando sua função intimidatória.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de afastar a multa diária imposta em caso de descumprimento, ou subsidiariamente, reduzi-la a um patamar razoável e proporcional.

Coube-me, por distribuição o regular processamento e julgamento do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4789629), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5005233).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID Nº. 5380934)

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conforme se depreende das razões recursais, o banco agravante se insurge tão somente em relação a multa diária por descumprimento arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Analisando detidamente os autos, oportuno salientar que a aplicação da multa visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, não incidindo de imediato, mas apenas quando houver efetivo descumprimento.

Nesse sentido, a
multa diária é mero instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional, não se mostrando excessivo o valor fixado pelo juízo de 1º grau, observando-se, em tudo,
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A doutrina de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e NELSON NERY JUNIOR (in
Código de Processo Civil
, Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007) preleciona,
in verbis
:

“O valor (da multa) deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória”.

Ademais, imperioso
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso em questão.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso dos autos, não se mostra presente a excepcionalidade em questão, pois o arbitramento do valor total da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos 235 dias de descumprimento de decisão judicial de apresentação de cópias dos extratos bancários da agravada, mormente considerando que o valor discutido na ação primeva, cujo objeto foi a revisão de contrato de conta-corrente/cheque especial, correspondia a aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1644572 CE 2016/0328403-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO ORDINÁRIA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABSTENÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRESENTE RECURSO QUANTO À ALEGAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS NO CONTRATO.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CABIMENTO. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1- Não tendo o agravante negado as ilegalidades apontadas pelo agravado na ação originária em que se discute a abusividade de cláusulas contratuais, e sim afirmado que caberia a produção de prova pericial; não resta configurada a presença de elementos de convencimento deste juízo para a reforma da decisão agravada. 2-
De outra forma, cabível a fixação de multa por descumprimento de ordem judicial, uma vez que se trata de obrigação de não fazer, ou seja, de que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do autor no cadastro de inadimplentes. 3- Ademais, o valor fixado, a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais), se encontra razoável e proporcional, pelo que, por outro lado, a aplicação do referido instituto (multa diária por descumprimento de ordem judicial), visa ao cumprimento da ordem judicial e não o pagamento de multa.
4- Recurso conhecido, todavia, desprovido. (2017.02746095-33, 177.489, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Assim, forçoso reconhecer
que a multa imposta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos. Ressalta-se que o Juízo de 1º grau, acertadamente, fixou um limite
para que não se dê ensejo ao indevido enriquecimento.

Por fim, acerca da alegada exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial, entende-se que não assiste razão a instituição financeira agravante, visto que os descontos são de natureza mensal, sendo, portanto, suficiente tal lapso temporal para que seja efetivada a suspensão dos descontos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão ora vergastada
.

É COMO VOTO.

Belém, 28/07/2021